Tribunal: TJSP
Processo: 1501632-03.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 e 2017 – Pretendida alteração da CDA para substituição do polo passivo – Impossibilidade – Súmula 392 do STJ, precedentes do STJ e do TJSP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614334
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501632-03.2018.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado CAMILO
MASSARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501632-03.2018.8.26.0116 -Voto no 2014- rtm -mbm
2
Voto 23.014.
Apelação no 1501632-03.2018.8.26.0116.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Campos do Jordão.
Apelado: Camilo Massari.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de
2016 e 2017 Pretendida alteração da CDA para substituição do
polo passivo Impossibilidade Súmula 392 do STJ, precedentes
do STJ e do TJSP Recurso desprovido.
Apelação interposta contra a sentença que extinguiu a
execução fiscal1 do IPTU, dos exercícios de 2016 e 2017, com fulcro no
artigo 485, inciso VI, do CPC. Inconformada, a Municipalidade propugna
pela substituição do polo passivo da demanda, sustentando, em síntese, que o
novo proprietário tem a obrigação legal de providenciar sua inscrição no
cadastro municipal.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e processado
sem resposta.
Relatado.
O recurso não merece acolhimento.
A execução fiscal foi originalmente ajuizada em face de
Camilo Massari, que deixou de ser proprietário do imóvel desde 20/03/1989
(fls. 20/23), sobrevindo o pedido da Municipalidade para substituição do polo
passivo e a sentença extintiva por ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, inciso
VI).
1 Valor da causa em dezembro/2018: R$ 960,76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501632-03.2018.8.26.0116 -Voto no 2014- rtm -mbm
3
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA que altere
o polo passivo da execução fiscal (Súmula no 392 e REsp 829.455/BA, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ 7.8.2006). No mesmo sentido, o
posicionamento deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal -
Processo extinto, nos termos do art. 267, VI, do CPC -
Alteração do pólo passivo da execução - Substituição da
certidão de dívida ativa - Impossibilidade - A
substituição da CDA só é possível em caso de erro
material ou formal - Jurisprudência do STJ - Recurso
improvido
(Apelação
Cível
no
9071383-70.2009.8.26.0000, v.u., Rel. Des. EUTÁLIO
PORTO, 15a Câmara de Direito Público, j. 16.06.2011-
grifado).
Até porque, não se cogita de simples emenda do título
executivo, mas da efetiva retificação do lançamento tributário (art. 142, do
CTN), com subsequente alteração da inscrição no respectivo termo de dívida
pública e posterior emissão de nova Certidão da Dívida Ativa - cfr. Apelação
no 0265207-50.2009.8.26.000, desta 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
MARINO NETO; j. 07/10/2010.
Nem se alegue o descumprimento da obrigação acessória,
consistente em atualizar o cadastro municipal de contribuintes, pois, além da
exequente dispor de todo o aparato administrativo para confirmar dados sobre
o executado, antes de ajuizar a ação, a inobservância da obrigação acessória
acarreta conversão em obrigação principal relativamente à penalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501632-03.2018.8.26.0116 -Voto no 2014- rtm -mbm
4
pecuniária (CTN, art. 113, § 3o), não se cogitando de ônus processual como
entende a apelante. Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator